Tribunal: TJPA
Processo: 0820243-91.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820243-91.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELO BRENO DA SILVA LINS

AGRAVADO: BENTO E CARDOSO CAR LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0820243-91.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: MARCELO BRENO LINS DA SILVA
(ADVOGADOS STEPHANIE GABRIELLE CUNHA DOS SANTOS E OUTROS)

AGRAVADOS: BENTO E CARDOSO CAR LTDA – ME E BANCO VOTORANTIM S.A.
(SEM ADVOGADOS CADASTRADOS NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL COMO CAUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. ESVAZIAMENTO DA TUTELA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu a suspensão das parcelas de financiamento de veículo, condicionando sua eficácia ao depósito judicial de R$ 49.066,02, correspondente ao montante integral do contrato controvertido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente adequada a exigência de depósito judicial integral das parcelas do financiamento como condição para a eficácia da tutela de urgência que suspendeu sua cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, admitindo, em seu §1º, a exigência de caução idônea para resguardar a parte contrária.

4.

O art. 297 do CPC confere ao magistrado poder geral de cautela para determinar medidas necessárias à efetividade da tutela jurisdicional.

5.

A exigência de caução deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade, não podendo inviabilizar ou esvaziar a utilidade da tutela concedida.

6.

A imposição de depósito judicial integral do valor controvertido revela-se excessivamente onerosa e desproporcional, sobretudo quando supera significativamente o valor das parcelas mensais cuja exigibilidade foi suspensa.

7.

A exigência de garantia equivalente ao montante integral do contrato produz efeito prático de negar a própria tutela de urgência deferida.

8.

A caução prevista no art. 300, §1º, do CPC não pode ser aplicada de forma automática, devendo ser calibrada conforme o risco concreto do processo e, preferencialmente, por meio de medidas menos gravosas.

9.

É legítima a adoção de garantia alternativa, desde que idônea e proporcional, a ser eventualmente fixada pelo Juízo de origem mediante fundamentação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A caução na tutela de urgência deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo inviabilizar a efetividade da medida concedida. 2. A exigência de depósito judicial integral do valor controvertido como condição para suspensão de parcelas contratuais é desproporcional quando esvazia a utilidade da tutela. 3. A garantia prevista no art. 300, §1º, do CPC deve ser fixada conforme o risco concreto da demanda, admitindo-se a adoção de medidas menos gravosas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297 e 300, caput e §1º; CDC, arts. 4º, III; 6º, III; 31; 46.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0820243-91.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: MARCELO BRENO LINS DA SILVA
(ADVOGADOS STEPHANIE GABRIELLE CUNHA DOS SANTOS E OUTROS)

AGRAVADOS: BENTO E CARDOSO CAR LTDA – ME E BANCO VOTORANTIM S.A.
(SEM ADVOGADOS CADASTRADOS NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Marcelo Breno Lins da Silva
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, com Tutela de Urgência
, ajuizada por Marcelo Breno Lins da Silva em desfavor de Bento e Cardoso Car Ltda – ME e Banco Votorantim S.A. – deferiu a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento, porém condicionou o efeito prático dessa suspensão ao depósito em Juízo de R$ 49.066,02, a título de garantia.

Inconformado, sustenta o agravante, em resumo, que foi induzido em erro na contratação do veículo e do financiamento, com falta de transparência acerca de valores (inclusive parcela balão) e subavaliação/compensação inadequada da entrada, em violação aos arts. 6º, III; 31; 46; 4º, III, do CDC; aponta discrepâncias entre os instrumentos (compra e venda x financiamento) e
periculum in mora
pela onerosidade contínua; impugna a condição de depósito integral (R$ 49.066,02) por excessiva e desproporcional, requerendo efeitos suspensivo e ativo para afastá-la, com prosseguimento do feito e revisão contratual.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que deferi “
o pedido de efeito suspensivo, apenas para afastar a exigência de depósito integral (R$ 49.066,02) como condição para a eficácia da tutela, mantendo a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento, tal como deferida na origem, e sem prejuízo para que o Juízo de 1º grau, no exercício do poder geral de cautela, fixe, se entender necessário, garantia idônea e menos gravosa, proporcional ao risco, fundamentando os critérios adotados”.

Por sua vez, o agravado Banco Votorantim S.A., em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção integral da decisão agravada, sustentando que a concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta do perigo de dano, o que não teria sido devidamente comprovado pelo agravante.

Argumenta que as alegações apresentadas são genéricas e desacompanhadas de prova robusta, destacando que o próprio agravante admite ter contratado financiamento em 36 parcelas de R$ 1.444,99, inexistindo alteração no elemento econômico essencial do contrato.

Alega, ainda, que a suspensão das parcelas sem qualquer garantia implicaria risco de dano inverso ao credor e incentivo ao inadimplemento, motivo pelo qual requer a manutenção da decisão agravada ou, subsidiariamente, que eventual tutela seja condicionada ao depósito integral das parcelas vincendas.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0820243-91.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: MARCELO BRENO LINS DA SILVA
(ADVOGADOS STEPHANIE GABRIELLE CUNHA DOS SANTOS E OUTROS)

AGRAVADOS: BENTO E CARDOSO CAR LTDA – ME E BANCO VOTORANTIM S.A.
(SEM ADVOGADOS CADASTRADOS NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia
em decidir se é juridicamente adequada a exigência de depósito judicial integral das parcelas do financiamento como condição para eficácia da tutela de urgência que suspendeu a cobrança dessas parcelas. Dito de outro modo, discute-se se a imposição de caução em valor equivalente ao montante integral do contrato controvertido constitui medida proporcional e adequada ou se, ao contrário, esvazia a própria utilidade da tutela concedida.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

O §1º do referido dispositivo autoriza o magistrado a exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir eventuais danos, sempre que entender necessário à salvaguarda da parte contrária. Além disso, o art. 297 do CPC confere ao magistrado o chamado poder geral de cautela, permitindo-lhe determinar as medidas que considerar adequadas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

No entanto, tais medidas devem observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da tutela jurisdicional, não podendo resultar em condicionamento que torne inexequível ou excessivamente onerosa a própria providência concedida.

No caso, o agravante demonstrou que ajuizou ação judicial questionando a regularidade da contratação do financiamento vinculado à aquisição de veículo, alegando divergências entre os documentos contratuais apresentados e possíveis falhas de informação na fase pré-contratual.

O Juízo de origem, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, entendeu presentes os requisitos necessários para suspender a cobrança das parcelas do financiamento, mas condicionou a eficácia da medida ao depósito judicial do valor de R$ 49.066,02, correspondente ao montante integral das parcelas do contrato.

A meu sentir, a exigência de depósito integral, nas circunstâncias do caso concreto, revela-se desproporcional.

Tal condicionante, ademais, apresenta elevado efeito inibidor, porquanto impõe ao agravante ônus financeiro significativamente superior às próprias parcelas mensais do contrato, cujo pagamento, inclusive, afirma ter se tornado excessivamente oneroso em razão das irregularidades alegadas.

Isso porque a imposição de caução equivalente ao montante total das parcelas controvertidas produz efeito prático de inviabilizar — ou mesmo esvaziar — a própria tutela concedida, equivalendo, na prática, à negativa do provimento jurisdicional deferido.

Além disso, a exigência de garantia deve observar o critério da adequação e proporcionalidade em relação ao risco concreto do processo, não podendo funcionar como obstáculo absoluto ao exercício da tutela jurisdicional.

Não se pode admitir que a caução, prevista no art. 300, §1º, do CPC, assuma, de forma automática, a feição de depósito integral do débito controvertido, devendo ser calibrada conforme o risco concreto identificado no caso, com preferência por medidas menos gravosas e igualmente eficazes.

Nesse sentido, a caução prevista no art. 300, §1º, do CPC não pode converter-se em requisito impeditivo da tutela de urgência, devendo ser aplicada apenas quando necessária e em medida compatível com o risco efetivo da demanda.

Assim, embora seja legítima a preocupação do Juízo de origem em evitar eventual dano à parte agravada, a exigência de depósito integral do valor discutido mostra-se excessiva, especialmente porque o ordenamento jurídico admite a adoção de medidas alternativas menos gravosas, capazes de resguardar o equilíbrio processual sem impor ao agravante encargo de natureza impeditiva ao acesso efetivo à tutela jurisdicional.

Logo, a condicionante imposta pela decisão agravada não se revela adequada, devendo ser afastada, sem prejuízo de que o magistrado de primeiro grau, caso entenda necessário, estabeleça outra garantia idônea e proporcional, devidamente fundamentada.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao agravo de instrumento, para afastar a exigência de depósito judicial do valor de R$ 49.066,02 como condição para eficácia da tutela de urgência concedida, mantendo-se, contudo, a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento, sem prejuízo de eventual fixação de garantia alternativa pelo Juízo de origem, caso reputada necessária e proporcional.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 31/03/2026